Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723936-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: MARIA REGINA FLORES DOS REIS, PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO ARIBONI, FABBRI &amp; SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 108, 166, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil; 3o, inciso III, e 5o, parágrafo único, ambos da Lei no 8.009/90, e 80 e 774, ambos do Código de Processo Civil, porquanto reputou válida e eficaz a compra e venda de imóvel feita sem assinatura de todos os contratantes, sem escritura pública e sem averbação no cartório de registro de imóveis, bem como considerou que o benefício do bem de família poderia ser suscitado em sede de execução de honorários advocatícios, de natureza alimentar. Ademais, assevera que o decisum deixou de reconhecer a existência de fraude na alienação do bem de menor valor. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, sustenta que a liberação do imóvel constrito pode tornar inócua a pretensão e que a manutenção da penhora não acarretará prejuízo à parte recorrida, notadamente porque continuará a residir no imóvel até o julgamento do apelo. Quanto ao fumus boni iuris, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar (AgInt no REsp 1582186/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Assim, em juízo de cognição sumária do recurso especial, verifico que a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe diante da urgência da situação, tendo em vista que o objeto recursal poderá restar prejudicado antes mesmo da análise de admissibilidade do recurso constitucional. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado na Rua 02, Quadra 18, Lote de terras no 7, Edifício Uirapurú, Setor Central – GO, Matrícula no 121.898, sem prejuízo de sua reanálise quando da realização do juízo de admissibilidade do recurso especial. Oficie-se, com urgência, ao órgão julgador de origem. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024